Tribunal: TJPA
Processo: 0020464-38.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020464-38.2016.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – No que tange aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Marabá em face da apelante
,
homologou o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes e jugou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos no art. 487, inciso III, do NCPC. Além disso, a autoridade de 1º grau condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa;

III – Compulsando os autos, constata-se que a apelante deu causa à demanda, eis que a celebração do TAC envolvendo o objeto do presente feito configura o reconhecimento da dívida executada, não havendo o que se falar em impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios;

IV - Majoração de Honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/15;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 11 a 18 de dezembro
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Marabá em face da ora apelante
,
homologou o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes e jugou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos no art. 487, inciso III, do NCPC.

Além disso, a autoridade de 1º grau condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (
Num. 13448825 - Pág. 1/8
), o patrono da apelante arguiu, em síntese, que o
Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes foi firmado no dia 26/06/2018 e a sentença recorrida no dia 17/10/2022
, motivo pelo qual, a recorrente não pode ser condenada ao
pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o que preceitua o art. 90, § 3º, do NCPC.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, para afastar a condenação da apelante
pagamento de honorários advocatícios.

O apelado
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo, bem como pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelos advogados do Município recorrido (
Num. 13448833 - Pág. 1/11)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 13608596 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 14793576 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo o afastamento da condenação da empresa
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Marabá em face da apelante
,
homologou o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes e jugou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos no art. 487, inciso III, do NCPC.

Sobre o tema, sabe-se que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo regidos de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO. 1.
No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)”

Nas razões recursais, a apelante alega que quando ocorre transação entre as partes e não é definido nos termos do acordo o pagamento de honorários advocatícios, cada parte deve arcar com a sua despesa, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC.

Em que pese os argumentos expostos, não assiste razão à apelante, haja vista que embora tenha sido homologado acordo entre as partes, a responsabilidade pelos honorários advocatícios é decidida à luz do princípio da causalidade, segundo o qual, tais verbas devem ser suportadas pela parte que ensejou a instauração da demanda.

Destarte, a apelante deu causa à demanda, eis que a celebração do TAC envolvendo o objeto do presente feito, configura o reconhecimento da dívida executada, não havendo o que se falar em impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.
Na origem, trata-se de Execução Fiscal objetivando a cobrança de débitos tributários municipais, integralmente quitados na esfera administrativa após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação do devedor. Após requerimento da própria exequente, o feito foi extinto, nos termos do art. 924, inc. II, c/c o art. 925, ambos do CPC/2015, sem arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria a citação válida, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual. 2. São devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte. 3. Isso, porque o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10 c/c art. 90 do CPC/2015. 4. Desta feita, ainda que ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito.
Precedentes: AgInt no REsp 1.927.753/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 1º/7/2021; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019; AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 5/6/2020. 5. Recurso Especial do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda ao arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015.” (REsp 1931060/PE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 23/09/2021)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.

IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
2. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. 3. In casu, caberia à parte contribuinte arcar com os honorários sucumbenciais, sendo descabida a pretensão de que a Fazenda seja condenada ao pagamento dessa verba. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1425138/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)

Desse modo, como o ajuizamento da ação ocorreu em 08/11/2016 e a homologação do acordo, em que foi firmado o TAC entre as partes, ocorreu no dia 17/10/2022, entendo que o recurso interposto não merece prosperar, agindo corretamente o Juízo
a quo
em relação a fixação dos honorários advocatícios.

Com relação ao pedido de majoração de honorários advocatícios formulado pela apelada em sede de contrarrazões, entendo que o pedido merece guarida, tendo em vista a improcedência do Recurso de Apelação interposto pela apelante, motivo pela qual, será aplicado o que preceitua o §11, do art. 85 do CPC/2015, a saber:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Desse modo, nos termos da fundamentação supramencionada e na forma do art. 85, § 11 do NCPC, condeno à apelada ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 5% (cinco por cento) sobre o percentual já arbitrado pela autoridade de 1º grau
,
totalizando, no cômputo geral, a fixação de honorários devidos no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em função do trabalho adicional realizado pelo advogado do Município apelado em grau recursal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/01/2024